Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700241-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião contra o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial n. 0746452-18.2024.8.07.0001. Com base no art. 955 do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, conforme o art. 956 do CPC e o art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora